Tribunal: TJBA
Processo: 8078106-45.2025.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8078106-45.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 13ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ATP CONSTRUTORA S/A

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. RENOVAÇÃO. NEGATIVA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO NO CADIN MUNICIPAL. SANÇÃO POLÍTICA. MEIO COERCITIVO INDIRETO. ILEGALIDADE. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária instaurada em face de sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado pela ATP CONSTRUTORA S/A contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. Discute-se no recurso obrigatório a legalidade do ato que obstou a renovação do alvará de funcionamento da impetrante para o exercício de 2025, sob a justificativa de existência de pendências financeiras registradas no CADIN Municipal relativas a ISS, IPTU, TFF e Taxa de Lixo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso de reexame: (i) definir se deve ser acolhida a preliminar de carência de ação suscitada pelo Município por suposta ausência de prova pré-constituída ; e (ii) estabelecer se o condicionamento da emissão ou renovação de alvará de funcionamento à quitação de débitos tributários configura sanção política ilegal. O Ministério Público emitiu parecer manifestando a desnecessidade de sua intervenção, em razão da natureza estritamente patrimonial e individual da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de carência de ação é rejeitada, visto que a impetrante instruiu a petição inicial com capturas de tela (prints) do sistema oficial da Secretaria Municipal da Fazenda e com espelho de débitos, documentos que gozam de presunção de veracidade e são plenamente aptos a demonstrar, de plano, a negativa de emissão do alvará e as pendências exigidas.

A utilização do poder de polícia administrativa, consubstanciado na negativa de expedição ou renovação de alvará de funcionamento, como meio coercitivo para a cobrança de tributos configura sanção política.

Essa conduta constitui restrição desarrazoada que inviabiliza a subsistência da entidade empresarial, ofendendo frontalmente os valores constitucionais sociais do trabalho e da livre iniciativa, bem como o princípio do livre exercício da atividade econômica previstos na Constituição Federal.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, sedimentada nas Súmulas 70, 323 e 547, repudia a utilização de meios coercitivos transversos ou embaraços ao livre exercício da atividade profissional como atalho arrecadatório estatal.

O Município dispõe de rito processual próprio e específico, previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980), para a cobrança de seus créditos, não podendo substituir o devido processo legal pela retenção abusiva de licenças essenciais ao funcionamento do estabelecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária conhecida e desprovida.
Teses de julgamento
:

Documentos e extratos eletrônicos obtidos em portais oficiais da Administração Pública constituem prova pré-constituída válida para demonstrar a existência de ato coator em mandado de segurança.

É ilegal e inconstitucional o condicionamento da expedição ou renovação de alvará de funcionamento à regularidade fiscal do contribuinte ou ao pagamento de débitos tributários, por configurar sanção política vedada pelo ordenamento pátrio, cabendo ao Poder Público efetuar a cobrança de seus créditos pelas vias executivas próprias.
Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, art. 1º, inciso IV, e art. 170, parágrafo único. Lei nº 6.830/1980. Código de Processo Civil, art. 178. Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 14, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula 70 do STF. Súmula 323 do STF. Súmula 547 do STF. STF, RE 565.048 (Tema 13 da Repercussão Geral). TJBA, Reexame Necessário nº 8090170-29.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto. TJBA, Reexame Necessário nº 8034836-78.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8078106-45.2025.8.05.0001, em que figuram como Impetrante ATP CONSTRUTORA S/A e como Impetrado SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01